Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710446-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DENYS DE ALMEIDA ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se constituiu cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (exame papiloscópico em pacote no qual localizada a droga apreendida); (ii) perquirir se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, avaliando pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28 (uso pessoal). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 3.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória – reputada descabida nos autos, haja vista o manuseio do objeto apreendido pelos peritos e policiais e a suficiência das demais provas produzidas. 4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados. 6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 7. A circunstância de não terem sido os réus flagrados comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime. IV. DISPOSTIVO: 8. Apelos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, requer a absolvição pelo crime do tráfico de drogas diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena pelo mínimo legal e em regime prisional menos gravoso ou diverso do regime fechado. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. A regra do art. 220 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), que prevê a suspensão dos prazos durante o recesso forense, não se aplica aos processos de competência da Justiça Criminal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgRg no AREsp n. 1.652.807/SP e AgRg no AREsp n. 2.519.692/BA). 6. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, apenas prorrogam o vencimento do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, sem interrompê-lo ou suspendê-lo” (AgRg no AREsp n. 2.678.606/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No presente caso, verifica-se que o recorrente registrou ciência do acórdão em 11/12/2024, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 8/1/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 28/1/2025 (ID 68082555), está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 7/1/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Retifique-se a autuação para que passe a constar, como parte recorrente, DENYS DE ALMEIDA ASSIS. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015